Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO. PROCESSOS CONEXOS. ART. 81 E 85, RITJDFT. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. AÇÃO PRINCIPAL. BENFEITORIAS. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. JUSTO TÍTULO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.219, CC. VALOR ATUAL. ART. 1.222, CC. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROIBIÇÃO DE SENTENÇA SUPRA PETITA. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RELATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTES. REJEITADA. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. FRUTOS CIVIS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE QUE NÃO RESTOU VENCIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O órgão para o qual o primeiro recurso é distribuído torna-se prevento para todos os recursos interpostos subsequentemente em processos conexos. Art. 81, caput e § 1o e art. 85, parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT.
2. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício.
3. Tem presunção de boa-fé a posse do arrematante de imóvel levado a leilão judicial, por se fundar em justo título, qual seja, a carta de arrematação expedida pelo juízo. Art. 1.201, parágrafo único do Código Civil.
3.1. O ajuizamento de embargos de terceiro não é, por si só, suficiente para descaracterizar a boa-fé do possuidor do imóvel arrematado, pois no momento ainda pairava discussão sobre a titularidade do bem.
4. Caracterizados os arrematantes como possuidores de boa-fé, deve ser reconhecido o seu direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis efetuadas nos imóveis e à remoção das benfeitorias voluptuárias que possam ser retiradas, bem como o direito de retenção da posse enquanto não for paga a indenização. Art. 1.219 do Código Civil.
5. As benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé devem ser indenizadas pelo seu valor atual, e não pelo seu custo. Art. 1.222 do Código Civil.
5.1. Entretanto, a condenação deve se limitar ao montante do pedido formulado na petição inicial, em razão da adstrição do juiz ao pedido formulado na inicial e da proibição de sentença supra petita. Art. 492, caput do Código de Processo Civil.
6. O possuidor de boa-fé tem o direito de remover as benfeitorias voluptuárias que podem ser retiradas sem prejuízo ao imóvel, caso não lhe sejam indenizadas. O reivindicante do bem não tem o direito de vê-las incorporadas ao imóvel sem qualquer ressarcimento, mas pode optar por não as indenizar, caso em que será assegurado ao possuidor o direito de removê-las.
6.1. Não se enquadra no conceito jurídico de benfeitoria voluptuária previsto nos arts. 96, § 1o e 1.219 do Código Civil o bem que consiste em objeto essencial em imóvel destinado ao uso residencial, não passível de ser retirado sem causar prejuízo substancial ao imóvel
6.2. O juiz não está adstrito ao laudo pericial nem vinculado às conclusões atingidas pelo perito, sendo possível a divergência em relação ao laudo pericial, desde que devidamente embasada em elementos técnicos ou jurídicos. Precedentes.
7. É plenamente possível que a ação principal e a reconvenção sejam julgadas na mesma sentença.
7.1. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da sentença quanto ao julgamento da reconvenção, uma vez que a sentença relatou e fundamentou adequadamente o pedido reconvencional. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. O possuidor de boa-fé tem direito de retenção do imóvel até que seja paga a indenização pelas benfeitorias realizadas, além de ter direito aos frutos percebidos, entre os quais se incluem os aluguéis referentes ao período da ocupação, que constituem frutos civis.
8.1. O reivindicante do bem não tem direito ao arbitramento de aluguéis em relação ao período de ocupação dos imóveis pelos arrematantes, uma vez que estes exercem legitimamente a posse do imóvel com base em seu direito de retenção.
9. Descabida a condenação em custas processuais e honorários advocatícios da parte que não restou vencida quanto a nenhum pedido.
10. Preliminar de prevenção rejeitada. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e provido. Sentença reformada em parte.